Tribunal: TJMT
Processo: 0004818-73.2018.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004818-73.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO REZENDE OLIVEIRA - CPF: 694.663.431-49 (APELANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), R M CONSTRUCOES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - CNPJ: 05.949.571/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO – EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do art. 344 do CPC, sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Contudo, trata-se de presunção relativa, que não exime a parte autora da obrigação instituída no art. 373, inciso I, do CPC de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido.

Considerando que o autor não conseguiu demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, nem mesmo o valor contratado, a forma de pagamento e o local da prestação dos serviços, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004818-73.2018.8.11.0004

APELANTE:

DIOGO REZENDE OLIVEIRA

APELADO:

R M CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOGO REZENDE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização Por Danos Morais nº. 0004818-73.2018.8.11.0004
,
ajuizada em face de
R M CONSTRUÇÕES ELETRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que foi contratado pela “
empresa requerida para construção de redes de distribuição de energia elétrica, nos municípios de Torixoréu, General Carneiro, Vale dos Sonhos, Araguaiana e Barra do Garças, durante os meses de janeiro a junho de 2017, entretanto, o valor acordado para prestação dos serviços não foi pago pela requerida
” (sic).

Afirma que “
a dívida totaliza o valor de R$176.482,68 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), pois prestou serviços de frete de caminhão, entre os meses de janeiro a junho de 2017, para transporte de postos, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); fretagem de caminhonete, no período de março a junho de 2017, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e ainda teve gastos com a execução das obras
” (sic).

Alega que “
empresa ENERGISA, beneficiária dos serviços prestados, pagou à Recorrida todos os valores oriundos das obras realizadas, contudo, nada lhe foi repassado. Registra, ainda, que, em dezembro de 2017, e dentre as audiências realizadas, a requerida não compareceu aos atos
” (sic).

Sustenta que “
mesmo reconhecendo que houve falha por parte do recorrente de não ter exigido que fosse elaborado “Contrato de Prestação de Serviços”, no entanto, a lei não pode deixar de reconhecer o direito do cidadão que age de boa-fé, simplesmente, por não ter o mesmo redigido tal documento
” (sic).

Assinala que “
a parte recorrida, devidamente citada e intimada deixou transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a presente ação, e, portanto, REVEL, além de tudo, não compareceu à audiência de conciliação e nem de instrução e julgamento
” (sic).

Assevera que “
é de praxe da apelada contratar os serviços de terceiros e não cumprir com o acordado, se aproveitando de pessoas simples, sequer, firmaram contrato por escrito
” (sic), de forma que cita outros julgados de casos semelhantes, a saber: Processos nº. 0004820-43.2018.8.11.0004 e 0004819-58.2018.8.11.0004.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial, “
no sentido de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização pelas perdas e danos sofridos pela parte recorrente
” (sic) (Id. 212759861).

Sem contrarrazões, porque o demandado é revel.

Dispensado do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIOGO REZENDE OLIVEIRA
ajuizou a
ação de cobrança c/c indenização por danos morais em desfavor de
R M CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA
, almejando o pagamento da quantia de R$176.482,68 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), referente aos serviços de instalações de postes e fretes, entre os meses de janeiro a junho de 2017, realizados nos municípios de Torixoréu, General Carneiro, Vale dos Sonhos, Araguaiana e Barra do Garças – MT, cujo contrato de prestação de serviços foi realizado de forma verbal.

Em decorrência do exposto, postula o pagamento da indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente o processo foi julgado improcedente, haja vista que o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.

Ocorre que, como não foi dada a oportunidade ao requerente para comprovar os fatos alegados por meio de prova testemunhal postulada, esta d. Relatoria reconheceu o cerceamento de defesa, anulando-se a sentença.

Eis o teor da ementa do julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUZIR PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, sob o fundamento de ausência de provas, decide pela improcedência do pedido, sem ter oportunizado a produção de prova postulada pela parte para comprovação do pretenso direito, demonstrado a inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), o que evidencia o cerceamento de defesa. Sentença anulada.”
(TJ-MT 00048187320188110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Com o retorno dos autos à origem, foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, sendo que o Sr. Roberto Bueno Rezende foi ouvido como informante, por ser primo do mesmo, ao passo que a testemunha Clemenon Leite de Almeida teve homologado pedido de desistência formulado por ocasião da realização do ato.

Ocorre que o informante Roberto Bueno Rezende não soube informar o valor contratado, nem a forma de ajuste de pagamento, o valor da hora contratada, o percentual do serviço prestado, tampouco o valor da locação do caminhão pelo autor.

Além disso, conforme bem pontuado pela d. juíza sentenciante, consta na inicial que o autor relatou que os serviços foram prestados em
Torixoréu, General Carneiro, Vale dos Sonhos, Araguaiana e Barra do Garças – MT, todavia, o informante falou que os serviços foram prestados no município de Campinápolis e nas aldeias, ou seja, local diverso daquele indicado pelo autor.

É verdade que o réu apelado, embora citado, deixou de contestar a ação, atraindo para si os efeitos da revelia, sendo o principal aquele previsto no art. 344 do CPC, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor.

Contudo, trata-se de presunção relativa de veracidade que, como tal, não afasta a obrigação do autor de trazer aos autos substrato probatório, mínimo que seja, para comprovar dos fatos constitutivos do direito pretendido, nos termos prescritos pelo art. 373, I, do CPC.

Convém dizer que os processos de casos análogos indicados pelo autor, qual seja, Processo nº. 0004820-43.2018.8.11.0004, ajuizado por CLEMENON LEITE DE ALMEIDA, ainda não foi sentenciado.

E o Processo nº. 0004819-58.2018.8.11.0004, ajuizado por ROBERTO BUENO RESENDE (testemunha arrolada pelo autor), que noticia contrato verbal para derrubada de mata no município de Campinápolis/MT, com a utilização do trator do Roberto, o autor conseguir comprovar a relação jurídica firmada entre as partes com os e-mails trocados com o encarregado da requerida no mês de abril de 2017, nos quais constam informações e cálculos, como a quantidade de horas trabalhadas pelo trator (início e fechamento do marcador) e o valor da hora cobrado e ainda foram anexadas fotos do trator trabalhando e imagens do alojamento.

Dessa forma, o fato do contrato ser realizado na modalidade verbal não impede que o autor apelante produza provas para comprovar suas alegações, sobretudo as testemunhais, através das quais poderia demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, o percentual do serviço prestado, o valor cobrado, etc.

À toda evidência, considerando que o apelante não se desincumbiu da obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido, tal como lhe competia, impõe a total improcedência dos pleitos iniciais, como certeiramente decidido pela digna Magistrada primeva.

Nesta linha de intelecção, colhem-se julgados oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
CONTRATO VERBAL
– CONTROVÉRSIA ACERCA DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS –
ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO
– ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato verbal, as condições estabelecidas pelos contratantes devem ser demonstradas de forma robusta.

Na ação em que se reclama pagamento de honorários advocatícios, é do autor o ônus da prova de que foi contratada verba honorária e suas condições.

Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.”
(N.U 1000919-02.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
AJUSTE VERBAL
– ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS –
PROVAS INSUFICIENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado
.

No caso, não há que se falar em dever de indenizar diante da não verificação do nexo de causalidade entre o resultado e a conduta, que sequer foi comprovada.”
(N.U 1008134-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024